Tribunal: TJDFT
Processo: 0744161-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULA 332 DO STJ. ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE DO FIADOR. ART. 1.650 DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LINDB. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cônjuge do fiador padece de legitimidade para arguir a nulidade da garantia fidejussória por ausência de outorga uxória, pois lhe deu causa, em consonância com o art. 1.650 do Código Civil.
2. A renúncia ao benefício de ordem pelo fiador é expressamente autorizada pelo art. 828, I, do Código Civil. Sem demonstração cabal de vício de vontade, incide na espécie a previsão do art. 3o da LINDB, segundo o qual “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
3. Sendo válida a renúncia ao benefício de ordem, não há obrigatoriedade de execução do bem dado em garantia fiduciária pelo devedor antes de atingir os bens do fiador.
4. Apelação não provida. Unânime.